Tribunal: TJDFT
Processo: 0725385-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725385-68.2022.8.07.0000 Agravante(s) Condomínio Jardins dos Ipês Agravado(s) Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Jardins dos Ipês contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 130994746do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença por ele ajuizado em desfavor de Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários S.A., processo n. 0700076-53.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido de penhora do imóvel de matrícula 112.930 registrado no 2o Ofício do Registro de Imóveis. Na decisão agravada, certificou o juízo ter constatado na matrícula anexada ao ID 130228142 do processo de referência, que o referido imóvel foi doado pelo Distrito Federal à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF (R.6/112930), tendo sido extinto o patrimônio de afetação, objeto da Av. 9/112930, constituído sobre a incorporação de que trata o R.2, em relação ao Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários S.A. Em razões recursais (Id 37828756), o agravante alega, em síntese, a natureza propter rem do débito e a afetação do bem descrito na certidão de ônus. Afirma que, por se tratar de obrigação propter rem, a “responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais deverá tomar em consideração o caráter misto da obrigação, na medida em que a prestação devida fica incontornavelmente embutida no direito real”. Sustenta que “a responsabilidade pelo adimplemento das obrigações propter rem, da qual derivam as dívidas condominiais, não depende de averbação da promessa de compra e venda no registro de imóveis, mas sim estão atreladas à titularidade do direito real sobre a coisa”. Brada que “tanto o promissário comprador quanto o promitente vendedor podem figurar no polo passivo da demanda de cobrança de cotas condominiais”, nos termos do art. 1334, § 2o, do CPC. Argumenta que foram cometidas várias irregularidades pela incorporadora consistentes no abandono da unidade, falta de pagamento da taxa de condomínio, ausência de alienação do imóvel a terceiro, razão pela qual o próprio bem deveria responder pela irresponsabilidade da construtora, que não zelou pelo bem afetado. Sustenta que a decisão agravada, “além de constituir ofensa a direito líquido e certo, é medida que atenta contra o princípio de vedação ao enriquecimento ilícito, pois a litisconsorte passiva está a beneficiar-se de todos os serviços prestados sem, contudo, contribuir para a manutenção dos mesmos”. Ao final, requer: a) O conhecimento do presente Agravo de Instrumento; b) Deferimento da liminar da tutela de evidencia determinando a imediata penhora da unidade geradora dos débitos condomínios, para posterior alienação judicial do bem; c) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos moldes do artigo 1.019, inciso I do CPC para fins de decreta a alienação do imóvel penhorado; d) o regular processamento deste recurso, nos termos do art. 1.019, incisos II e III, do Código de Processo Civil; e) Ao fim seja provido e declarada a revisão da decisão agravada para que seja realizado a alienação do imóvel gerador dos débitos condominiais, diante da natureza propter rem do débito executado em fase de cumprimento de sentença; Preparo recolhido (Id 37872915 e 37872916). Na decisão de Id 37916014 foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela de evidência, por falta de exposição dos fundamentos para sua apreciação. Contrarrazões apresentadas pela parte agravada (Id 39126029) pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, a despeito das argumentações apresentadas nas razões recursais, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Ao analisar o processo de referência, constato que o pedido de penhora da unidade geradora dos débitos condominiais, imóvel de matrícula no 112.930 registrado no 2o Ofício do Registro de Imóveis, indeferido na decisão ora agravada, foi deduzido anteriormente na petição datada de 29/7/2021(Id 98890831 do processo de referência), complementada pela petição de Id 103550129 do processo de referência, apresentada pelo agravante, em 20/9/2021, após determinação do juízo a quo para que justificasse o pedido em tela (Id 101995817 do processo de referência), uma vez que o imóvel não estaria registrado em nome da agravada. Referido pedido foi rejeitado de forma expressa na decisão de Id 105361273 do processo de referência, proferida em 11/10/2021, em razão de o bem não estar registrado no nome da parte executada, nos seguintes termos: O pedido de penhora do imóvel deve ser indeferido. Isso porque, por se tratar de bem imóvel, a propriedade deste somente se transfere mediante o registro do título translativo no cartório de registro de imóveis competente. Em outros termos, enquanto não se registrar o nome do executado do bem perante o cartório de imóveis, não há como deferir a penhora do bem. Tal fato impede até mesmo a transferência do bem a eventual adquirente, tendo em vista o rompimento da cadeia dominial do imóvel – art. 213 da Lei de Registros Públicos, porquanto o executado não tem direito de propriedade sobre o bem antes que se registre o domínio em seu nome. Mencione-se que o art. 789 do CPC determina que o devedor responda com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Assim, não estando a propriedade do bem vinculada ao executado, tampouco havendo o registro do contrato preliminar de compra e venda em sua certidão de ônus do imóvel, o bem não compõe a esfera patrimonial do devedor, sendo, portanto, nestes autos, impenhorável. Forte nessas razões, INDEFIRO a penhora do bem imóvel. Intime-se o credor para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar nos autos medida apta a satisfação do seu crédito, sob pena de suspensão da execução (art. 921, III do CPC). (grifos originais) A disponibilização desse pronunciamento judicial no DJe ocorreu em 13/10/2021 e foi considerado publicado no primeiro dia útil subsequente, consoante certidão catalogada no Id 105693864 do processo de referência, não tendo o agravante recorrido da decisão. Ato contínuo, o exequente/agravante compareceu nos autos, em 20/10/2021, requerendo a busca de bens da agravada passíveis de penhora através de e-RIDF (Id 106406704 do processo de referência), o que foi indeferido (Id 106699221 do processo de referência), tendo o exequente, então, peticionado requerendo a pesquisa nos sistemas SisbaJud, “BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG, Instituições Financeiras e Receita Federal” (Id 107403992 do processo de referência), em 1/11/2021, pedido deferido em parte para determinar a pesquisa no sistema SisbaJud, através da funcionalidade “teimosinha”, e no sistema InfoJud (Id 107805559 do processo de referência). Após resposta parcialmente frutífera da pesquisa através do SisbaJud (Id 110681507 do processo de referência), foi realizada consulta no sistema InfoJud, que restou infrutífera (Id 119900909 do processo de referência), sendo determinada a suspensão da execução, em 29/3/2022. O exequente, em razão do despacho de Id 119900909 do processo de referência, peticionou nos autos, em 12/5/2022, requerendo expressamente “A RECONSIDERAÇÃO DOS REQUERIMENTOS DE PENHORA DO IMÓVEL” (Id 124412387 do processo de referência), fazendo juntada, em 5/7/2022, da certidão de ônus do imóvel (Id 130228140 do processo de referência), conforme determinado pelo juízo no despacho de Id 125296673 do processo de referência em 20/5/2022, tendo sido então proferida a decisão ora agravada, em 13/7/2022, que novamente indeferiu o pedido de penhora do imóvel por não estar em nome da agravada (Id 130994746 do processo de referência). Como se vê, o pedido foi indeferido primeiramente em 10/2021, com base na mesma certidão de ônus do imóvel, na qual consta que o mesmo foi doado pelo Distrito Federal à CODHAB/DF em 1/3/2011, tendo sido extinto o patrimônio de afetação, objeto da Av. 9/112930, constituído sobre a incorporação de que trata o R.2, em relação ao Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários S.A., em 11/10/2011, e contra essa decisão o agravante não se insurgiu, somente reavivando essa matéria após decorrido quase um ano do indeferimento, expressamente consignando se tratar de pedido de reconsideração da decisão. O agravante poderia ter interposto recurso daquela decisão, porém, não o fez. Em razão da inércia, portanto, operou-se, de longa data, o fenômeno da preclusão temporal, porquanto o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante a regra do art. 1.003, caput e § 5o do CPC: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Nessa ordem de ideias, o que efetivamente pretende o agravante não é debater a deliberação exarada ao Id 130994746 do processo de referência, mas sim as diretrizes delineadas na indigitada decisão de Id 105361273 do processo de referência, que rejeitou seu pedido de penhora do imóvel. Dada, portanto, a subsistência integral da decisão primitiva sem recurso interposto, a rejeição do pedido de penhora do imóvel permaneceu inalterada e, nesta perspectiva, ocorreu a preclusão pela falta de impugnação oportuna. O agravo de instrumento interposto em 28/7/2022 é, portanto, claramente intempestivo, porque o pronunciamento com conteúdo decisório, sobre o qual o agravante se debruçou, foi o exarado em 11/10/2021, nove meses antes. Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E a constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC (Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida). O processamento do recurso para cognição da questão preclusa nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado e acarretaria insegurança jurídica. Admiti-lo implicaria sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante, para alcançar a resolução do processo. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) (grifos nossos) Incabível, nesse momento processual qualquer discussão acerca da possibilidade de penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais, porque o tema encontra-se evidentemente acobertado pela preclusão. A propósito, trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas tanto em primeira instância quanto em grau recursal, literalmente: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (...) (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. STATU QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM EXCEÇÃO DAS ARRAS. RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS. MOMENTO INOPORTUNO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO (...) 2. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. Se na ocasião oportuna o agravante não se insurgiu contra os termos do dispositivo que julgava necessário esclarecimento, tais como a responsabilidade pelas despesas de transferências dos imóveis e seus respectivos tributos, torna-se defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245667, 07280497720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Portanto, ante a evidente ocorrência de preclusão temporal da decisão que indeferiu o pedido de penhora do imóvel de matrícula 112.930 registrado no 2o Ofício do Registro de Imóveis, não há como ser conhecido o recurso interposto pelo agravante, na forma do artigo 932, III do CPC, manifestamente inadmissível para atacar decisão preclusa pela falta de impugnação oportuna. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento intempestivo, porque manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora